Tribunal: TJDFT
Processo: 0741768-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741768-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: ASSADOS &amp; GRELHADOS LTDA - ME D E C I S Ã O TEXTO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 241671638 do processo n. 0702319-69.2021.8.07.0008) que, nos autos da execução de título extrajudicial movido contra Assados &amp; Grelhados Ltda. - ME, indeferiu o pedido de intimação do sócio para comprovar a integralização do capital da pessoa jurídica executada. Opostos embargos de declaração pela parte exequente (ID 242832948), o Juízo de origem os rejeitou (ID 248283888). Em suas razões recursais (ID 60688400), ressalta a agravante que empreendeu diversas as tentativas a fim de receber o crédito que lhe é devido, como pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud, Sniper, Infojud e Serasajud, sendo todas infrutíferas. Aponta a incorreção da decisão recorrida "ao indeferir o pedido de intimação do sócio da empresa executada para que comprove a integralização do capital social, exclusivamente sob o fundamento de que não se tem conhecimento do endereço da executada ou de seu sócio”, pois o "o próprio Judiciário possui sistemas conveniados que se prestam para a realização de pesquisas de endereços”, bem como "pode se utilizar de expedição de ofícios para concessionárias de serviços públicos, empresas de telefonia ou à Junta Comercial do Distrito Federal, a fim de localizar o atual endereço do sócio da executada”. Destaca que “a execução se processa no interesse do credor na busca pela satisfação do seu crédito e, portanto, deve recair sobre todos os bens do devedor, presente e futuros, para o cumprimento de suas obrigações” (arts. 797 e 789 do CPC). Cita o art. 1.502 do CC, segundo o qual, “na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. Entende que “a não integralização do capital social por parte de um sócio põe em risco o patrimônio de todos os outros até o limite do valor não integralizado, respondendo pessoalmente pelo crédito de credores no montante do capital não integralizado”. Sustenta que, “tendo em vista as várias diligências infrutíferas, é clarividente o indício de que não houve a devida integralização descrita no contrato social”. Ressalta que não busca a "desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, e, sim, verificar se o seu sócio, em atenção ao que dispõe a legislação civil brasileira, integralizou efetivamente o capital social da empresa ou se há parte deste capital que não foi integralizado”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de intimação do sócio Anderson Geraldo Amaral da Silva para comprovar a integralização do capital da pessoa jurídica executada. Preparo recolhido (ID 76750165). Em razão da prevenção verificada (ID 76756495), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, verifica-se que, ao ID 236945596 do processo de referência, a exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo intimação do sócio da ré, Anderson Geraldo Amaral da Silva, para comprovar a integralização do capital da pessoa jurídica executada. O magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 241671638): A medida solicitada pelo credor na petição de id. 236945596 se revela inócua, uma vez que a executada foi citada por edital, de modo que não há notícia nos autos sobre o seu endereço atualizado, muito menos o paradeiro de seu sócio. Por isso, indefiro o pedido de intimação formulado na petição de id. 236945596. Retornem à suspensão, na forma da decisão de id. 227216564. Na hipótese, reputa-se ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, possibilitando o aguardo do julgamento de mérito do agravo. Com efeito, não há risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo com a suspensão do feito executivo, por ausência de bens da devedora, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Ademais, não há utilidade para o credor a medida liminar requerida de suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu o pedido de intimação do sócio da executada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Como a concessão do efeito suspensivo pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora